Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711770-40.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: SILVANIR XAVIER PORTO, JHESSYANE TAVARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA ajuizada em face de SILVANIR XAVIER PORTO e JHESSYANE TAVARES DE ARAÚJO: “Recebo a emenda de ID 187971864. Anoto a baixa de RENATA MENDES PIMENTEL do polo ativo, pois desistiu da demanda. Defiro a alteração do valor da causa para R$ 14.322,00, já anotada. SILVANIR XAVIER PORTO e JHESSYANE TAVARES DE ARAÚJO propõem ação de obrigação de fazer com compensação financeira por danos morais contra PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A e MEDSERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/A, partes já qualificadas. As autoras afirmam que são beneficiárias de plano de saúde operado pela primeira ré e administrado pela segunda requerida, modalidade coletivo empresarial, abrangência nacional, segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, acomodação em enfermaria, com vigência iniciada em 15/04/2023, denominado de PRATA MAIS RC E - 481.270/18-1, estando adimplentes com as obrigações de pagar. Contudo, alegam que, em 02/08/2023, sem terem aviso prévio, receberam notícia das rés de cancelamento do plano. Que consultaram a administradora AVANTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, a qual alegou que também não foi comunicada do cancelamento das apólices. Que a interrupção do serviço ocorreu enquanto estavam a fazer tratamento médicos. Adiante, esclarecem que integram o quadro societário da AVANTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e que o contrato foi celebrado por essa pessoa jurídica, tendo os sócios indicados como beneficiários. Tecem arrazoado jurídico. Em sede de tutela antecipada, pedem que as rés restabeleçam o plano de saúde. No mérito pedem a confirmação desse pedido antecipado. Subsidiariamente, sejam as rés obrigadas a fornecerem um plano individual, nas mesmas condições do cancelado. Pugnam, ainda, pela condenação das requeridas ao pagamento de compensações financeiras por danos morais. Gratuidade de justiça concedida às autoras no ID 178935361. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, a relação jurídica havida entre as partes está demonstrada com as carteirinhas de IDs 175893783 e 175893793, com registros de vigência inicial dos contratos em 15/04/2023. Pois bem. Os planos de saúde são regulados pela Lei 9.356/1998 e por atos infralegais expedidos pela ANS. O inciso II do parágrafo único do art. 13 dessa lei prevê o seguinte: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Conforme se vê, essa lei não se aplica ao contrato objeto do processo, pois não se trata de negócio jurídico celebrado individualmente, mas de contrato empresarial. Aplica-se, pois, os termos da Resolução 19/1999 da ANS. Quanto ao tema, prevê o respectivo 17, in literis: Art. 17. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. As autoras afirmam que não receberam comunicado prévio sobre a notícia de rescisão do contrato e que essa informação também não foi enviada para a pessoa jurídica contratante, AVANTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Portanto, infere-se que a rescisão da avença foi imotivada. Por conseguinte, a extinção do contrato de plano de saúde só pode ocorrer após 12 meses de vigência, condicionada a prévia notificação da beneficiária com antecedência mínima de 60 dias. No caso dos autos, a vigência dos planos iniciou-se em 15/4/2023. Assim, somente após 16/04/2024, poderiam as partes resilir imotivadamente. Isso não foi observado, pois o cancelamento ocorreu em 02/08/2023. Lado outro, além de as rés não terem enviado o comunicado prévio com 60 dias de antecedência do cancelamento, violaram o período de 12 meses que os contratos deveriam permanecer vigentes. Assim, em razão da não observância das rés a esses prazos, reputo presente a probabilidade do direito alegado. O perigo de dano, por sua vez, está presente pelos próprios termos dos autos, pois, caso não concedido o pedido antecipado, restará prejudicado o tratamento continuado prescrito às autoras. Outrossim, não há perigo de irreversibilidade do pedido, pois as rés poderão manter a exigibilidade das obrigações de pagar mensais das autoras. Ante o exposto, concedo a tutela antecipada de urgência para que as rés sejam obrigadas a restabelecer o contrato de plano da saúde celebrado com a AVANTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo menos apenas com relação às autoras, beneficiárias, contratado na modalidade coletivo empresarial, abrangência nacional, segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, acomodação em enfermaria, com vigência iniciada em 15/04/2023, denominado de PRATA MAIS RC E - 481.270/18-1. Prazo: 5 dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00.” A Agravante sustenta (i) que “a adesão do autor ao plano de saúde se deu através da MEDISERVICE”, administradora de benefícios, sendo então parte ilegítima para a causa; (ii) que incumbe à administradora de benefícios a gestão do plano de saúde, inclusive quanto às admissões e exclusões, conforme a Resolução ANS 557; (iii) que não foi demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (iv) que a multa é desproporcional, excessiva e gera enriquecimento ilícito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela provisória. Preparo recolhido (ID 57207858). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Não obstante as obrigações que a legislação vigente comete à administradora de benefícios, se a demanda tem por objeto o restabelecimento do plano de saúde e, por via de consequência, a retomada das coberturas contratadas, em princípio não há como afastar a legitimidade passiva da administradora do plano de saúde. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios participam da cadeia de fornecimento e assim o cancelamento aparentemente irregular do plano de saúde repercute na esfera jurídica de ambas, na medida em que cabe à primeira outorgar a cobertura contratada. Nessa ordem de ideias, se o cancelamento parece não ter observado as exigências normativas, emerge indisputável a probabilidade do direito das Agravadas. O risco de dano também foi corretamente identificado na r. decisão agravada, tendo em vista que, à primeira vista, as Agravadas estavam em tratamento médico quando o plano de saúde foi cancelado. Não podem ser considerados desproporcionais, no plano da cognição sumária, o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da ordem judicial nem a multa cominada. Não há nenhuma evidência de que o prazo é insuficiente para o restabelecimento do plano de saúde e o valor é compatível com a relevância da obrigação imposta. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator